Tribunal: TJDFT
Processo: 0747009-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUSTAS FINAIS. ISENÇÃO. INDEVIDA. DEVER DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mesmo diante do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas do processo, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, a Sentença extintiva é proferida após a movimentação do Poder Judiciário, com a análise dos pedidos, realização de atos processuais e decretação de decisões.
2. É devida a condenação ao pagamento das custas finais do processo, em caso de extinção do feito sem resolução do mérito e determinação do cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, pois o fim do processo foi motivado exclusivamente pela desídia da parte autora.
3. Recurso conhecido e não provido.